Tribunal: TJDFT
Processo: 0712967-77.2018.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. FRUSTRAÇÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. CONSUMAÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CRISE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PARALISIA POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. IMPULSO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO E PESSOAL. DILIGÊNCIAS CONSUMADAS. DESÍDIA QUALIFICADA. ABANDONO. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO. LEGALIDADE. INÉRCIA DA PARTE QUALIFICADA. TUTELA DE URGÊNCIA EM GRAU RECURSAL. FEITO EXECUTIVO. ACOLHIMENTO QUE IMPLICA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LIMINAR. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. SENTEÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. Destinando-se a tutela recursal a assegurar regular trânsito à via executória extinta através do provimento de natureza terminativa recorrido, a única prestação possível no ambiente recursal é a cassação do provimento extintivo, porquanto somente assim o curso processual poderá ser retomado, resolução somente possível, portanto, com a resolução do apelo, donde decorre a inviabilidade de acolhimento de pleito aduzido em caráter antecipatório visando a retomada do trânsito do executivo.
2. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-la, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (NCPC, art. 485, III).
3. A desconsideração dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, determina a invalidação do provimento que coloca termo à relação processual por ter não restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução (NCPC, art. 485, § 1o).
4. Caracterizada crise no fluxo procedimental decorrente da sua inércia, a parte autora deve ser intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, determinando sua paralisia após a observância dessas exigências a extinção do processo, sem resolução do conflito que fazia seu objeto, com estofo no abandono, porquanto não pode ficar paralisado à mercê da sua iniciativa (NCPC, art. 485, III, e § 1o).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.